Tribunal: TJSP
Processo: 2275166-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - Irresignação da autora contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - Irresignação da autora contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de suficiência financeira para fazer frente às custas e despesas processuais - Documentos dos autos que corroboram a declaração de pobreza apresentada pela autora - Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3°, ambos do Código de Processo de Processo Civil - Garantia Constitucional de acesso à justiça - Art. 5o, inciso LXXIV - Contratação de advogado particular e o ajuizamento da demanda perante o juizado especial cível são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício - GRATUIDADE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.